Tribunal: STF
Processo: ARE 1251471
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 241, pp. 1/2):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 3,17%. LIMITAÇÃO DOS CÁLCULOS. DEZEMBRO DE 2011. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LEI Nº 10.405/2002. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. A sentença acolheu em parte os embargos à execução de título formado em 15/5/2008 na ação nº 2002.51.01.007217-8, ajuizada pela Associação dos Docentes da Universidade do Rio de Janeiro (ADUNIRIO/SSIND), que a condenou a pagar o índice de 3,17%, homologando os cálculos do contador judicial, limitados a dezembro de 2001 e aplicação da TR após junho/2009.



    2. A MP nº 2.225-45/2001, art. 10, limitou o reajuste de 3,17% à data da reestruturação das carreiras dos servidores. O art. 8º estendeu tal reajuste aos servidores do Poder Executivo e determinou o seu pagamento até 31/12/2001, a partir de dezembro de 2002, em até sete anos, nos meses de agosto e dezembro de cada ano. Essa orientação foi observada no título, acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária ressalvando expressamente "a possibilidade de serem compensados valores eventualmente já pagos pela União aos servidores, a teor do que dispõe o artigo 10 da Medida Provisória nº 2225/2001".



    3. O STJ, no REsp 1371750/PE, sob a sistemática do art. 543-C do CPC , decidiu que "o pagamento do reajuste de 3,17% está limitado à data da reestruturação ou reorganização da 21147MC, Rel. Min. Carmen Lucia, public. 25/6/2015; ARE 828319, Rel. Min. Luiz Fux, public. 30/9/2014; e Rcl 19050, Rel. Min. Roberto Barroso, public. 1/7/2015.



    4. Os cálculos dos 3,17% limitam-se a dezembro/2001, nos termos da Lei nº 10.405, de 09/01/2002, que mesmo sem aludir à "reestruturação ou reorganização de cargos e carreira", alterou a tabela de vencimentos dos professores das instituições federais de ensino. Precedentes deste Tribunal.



    5. O STF, em março/2015, modulou os efeitos da decisão que, nas ADIs nos 4.357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, estabelecendo como marco o mês de março/2015, mas no RE 870947, em repercussão geral e Plenário virtual, em abril/2015, reafirmou que tal declaração circunscrevia-se aos débitos em fase de precatório, mantendo, entrementes, a validade do art. 1º-F, na redação da Lei nº 11.960/2009, entre o evento danoso ou ajuizamento da ação até a inscrição do requisitório. No mesmo sentido: Rcl. nº 21147MC, Rel. Min. Carmen Lucia, public. 25/6/2015; ARE 828319, Rel. Min. Luiz Fux, public. 30/9/2014; e Rcl 19050, Rel. Min. Roberto Barroso, public. 1/7/2015.



    6. Sobre a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública até a expedição do requisitório, ainda não objeto de pronunciamento expresso do STF, o Min. Fux foi enfático: “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 [...] continua em pleno vigor” (RE 870947).



    7. Nas ADIs foi destacado, em março/2013, a inaptidão da TR para recompor perdas inflacionárias e, efetivamente, decorridos dois anos, os índices percentuais acumulados da TR de 2014 e 2015 são, respectivamente, 0,85% e 1,79%, enquanto do IPCA-E 6,46% e 10,70%, aplicando-se o segundo apenas ao período que se inicia com a inscrição do débito em precatório, “no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória” (RE 870947), observando-se o procedimento da Resolução CJF nº 168/2011.



    8. Na atualização dos débitos em execução, "estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional" deve-se observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal até junho/2009, quando a Lei nº 11.960/2009 alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997; a partir daí a TR, até a inscrição do débito em precatório, quando incidirá o IPCA-E, que persistirá até o seu pagamento pela Fazenda Nacional. Precedentes: E-DJF2R 19/6/2015; TRF2, APELREEX 2013.51.03.113377-4, E-DJF2R 19/6/2015; TRF2, APELREEX 2013.51.01.113314-8, E-DJF2R 23/7/2015.



    9. Apelação desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para deferir o benefício da gratuidade de justiça aos embargantes (eDOC 322).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta que (eDOC 329, p. 15):



    “O acórdão recorrido decidiu que o reajuste de 3,17% deve ser limitado à remuneração de dezembro/2001, por força da MP nº 2.225- 45/2001 e da Lei nº 10.405/2002. Todavia, no caso concreto, a ação coletiva que deu origem ao título executivo foi proposta em 2002, posteriormente à edição dos referidos diplomas legais, mas sem que fosse expressamente estabelecida a limitação do reajuste. Dessa forma, o acórdão regional violou frontalmente o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.”



    Aduz-se ainda que “é inconstitucional a aplicação da TR como índice de atualização da moeda para os débitos fazendários judiciais (...) no período que antecede a inscrição de Precatório ou RPV” (eDOC 329, p. 18).



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso ante o cancelamento do Tema 980 da sistemática de repercussão geral (eDOC 395).



      É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece parcial acolhida.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10% (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



    Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



    Ao estabelecer a Taxa Referencial TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem que aplicou a Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito à condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Além disso, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 240, pp. 1/2):



    “Deve ser mantida a sentença da Juíza Federal Maria Alice Paim que acolheu em parte os embargos à execução de título formado em 15/5/2008 na ação nº 2002.51.01.007217-8, ajuizada pela Associação dos Docentes da Universidade do Rio de Janeiro (ADUNIRIO/SSIND), que a condenou a pagar o índice de 3,17%, homologando os cálculos do contador judicial às fls. 913, R$ 128.942,41, que o limitou a dezembro de 2001 e aplicou a TR após junho/2009. 



    Em retrospecto, a sentença da ação de conhecimento (nº 2002.51.01.007217-8) declarou o direito dos substituídos ao reajuste de 3,17% sobre todos os pagamentos realizados, inclusive férias, décimo-terceiro e consentâneos legais, condenando a Unirio a pagar as diferenças, ressalvadas as parcelas pagas administrativamente, corrigidas e com juros de mora. 



    O acórdão transitado em julgado em 15/5/2008[8] - deu parcial provimento à remessa, para fixar os juros em 0,5% a.m, e "reconhecer a possibilidade de serem compensados valores eventualmente já pagos pela União aos servidores, a teor do que dispõe o artigo 10 da Medida Provisória nº 2225/2001".



     A MP nº 2.225-45/2001, art. 10, limitou o reajuste de 3,17% à data da reestruturação das carreiras dos servidores.[10], enquanto o art. 8º[11] estendeu tal reajuste aos servidores do Poder Executivo e determinou o pagamento dos valores devidos até 31 de dezembro de 2001, a partir de dezembro de 2002, em até sete anos, nos meses de agosto e dezembro de cada ano. Sendo assim, o reajuste de 3,17% só é devido até a data da reestruturação da carreira. Essa orientação foi observada no título, acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária ressalvando expressamente "a possibilidade de serem compensados valores eventualmente já pagos pela União aos servidores, a teor do que dispõe o artigo 10 da Medida Provisória nº 2225/2001". 



    Nesse cenário, refuto a pretensão de obstar a compensação, que o título executivo admite expressamente. 



    Os apelantes-exequentes querem, ainda, a cessação do pagamento do reajuste só a partir de 30/4/2006, data de reestruturação da carreira indicada pelo art. 4º, da Lei nº 11.344/2006. Este Tribunal inclina-se pela limitação dos cálculos dos 3,17% à edição da Lei nº 10.405/2002, de 09/01/2002, pois mesmo sem referir à expressão "reestruturação ou reorganização de cargos e carreira", alterou a tabela de vencimentos dos professores das instituições federais de ensino, e assim reajustou a remuneração dos professores, amoldando-se à hipótese do art. 10, da MP nº 2.225/2001. Daí o termo final dos cálculos em dezembro/2001. Leia-se:



    [...] 2. O título executivo garantiu aos servidores e/ou pensionistas substituídos o direito ao recebimento das parcelas relativas ao reajuste de 3,17% a partir de janeiro de 1995, ressalvadas as importâncias já recebidas administrativamente e as parcelas vencidas antes de maio de 1997, em razão da prescrição quinquenal. 



    [...] 4. In casu, deve ser observado a limitação dos cálculos em dezembro de 2001, seja em razão da implantação do referido reajuste em folha de pagamento a partir de janeiro de 2002, por força do art. 9º da MP nº 2.225-45/2001, ou em razão da alteração na tabela de vencimentos dos professores integrantes dos quadros de pessoal das instituições federais de ensino, instituída pela Lei nº 10.405/2002, que substituiu o padrão remuneratório da carreira existente em janeiro de 1995 (TRF2, AC 2010.51.01.021194-1, 6ª T. Esp., Rel. Des. Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, DJE: 28/10/2015). 



    [...]1 - O título executivo judicial ora embargado é oriundo da ação coletiva nº 2002.51.01.007217-8, ajuizada pela Associação dos Docentes da Universidade do Rio de Janeiro - ADUNIRIO e outros, em junho de 2002. 2 - Não procede o argumento no sentido de que o pagamento do resíduo de 3,17% se estenda até abril de 2006, após a edição da Lei nº 11.344/2006, ou até junho de 1998, com base na Lei nº 9.678/98. Ainda que a Lei nº 10.405/2002 não tenha se referido à expressão ‘reestruturação ou reorganização de cargos e carreira’, ela alterou a tabela de vencimentos dos professores das instituições federais de ensino. 3 - A partir do advento da Lei nº 10.405/2002, houve o reajuste no vencimento dos professores das instituições federais de ensino, ocorrendo a hipótese do art. 10 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 e a devida compensação, razão pela qual considerou-se incorporado o índice de 3,17%. Assim, os Embargados fazem jus ao pagamento das diferenças apuradas de 3,17% até a edição da Lei nº 10.405/2002. Ademais, o título executivo reconheceu expressamente a necessidade de compensação. A limitação temporal reconhecida pela sentença recorrida não está relacionada a qualquer espécie de compensação, mas ao disposto no art. 9º da referida MP nº 2.225/2001. 



    [...]6 - Recurso desprovido. Sentença mantida (TRF2, AC 2012.51.01.042262-6, 5ª T. Esp., Rel. Des. Fed. Marcus Abraham, DJE: 9/7/2015)



    [...]A partir da Lei nº 10.405/2002, foram reajustados os vencimentos dos professores das instituições federais de ensino, de modo que o índice de 3,17% considerou-se ali incorporado, ocorrendo a hipótese do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001. O pagamento das diferenças apuradas de 3,17% é devido somente até dezembro de 2001



    [...] (TRF2, AC 2011.51.01.011586-5, 5ª T. Esp., Rel. Des. Fed. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, DJE: 2/12/2013)[13] 



    Os índices de correção monetária utilizados pela Contadoria, UFIR até 12/2000; IPCA-E (2000) em 12/2000; IPCA-E de 01/2001 a 06/2009; TR de 07/2009 a 03/2010 (fls. 914) estão corretos.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VENCIMENTOS. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. REFLEXOS PATRIMONIAIS ATÉ 11/12/90. IPC DE MARÇO/90. DIFERENÇA SALARIAL DE 84,32%. PERÍODO POSTERIOR AO LIMITE TEMPORAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: AI 135.632-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3.9.99, AI 551.002-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 16.12.05. 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 3. Alegada ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional pela manutenção da decisão agravada. Afirmação que demonstra mero inconformismo ao julgado que se revela desfavorável. 4. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. Eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 5. In casu, a) o acórdão recorrido negou seguimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de servidores da Fundação Universidade Federal do Rio Grande – FURG quanto “ao reconhecimento de direito à percepção de diferenças referentes ao IPC de março de 1990 (84,32%), com fundamento em decisão preferida na Justiça trabalhista, cujos efeitos financeiros foram limitados até a entrada em vigor da Lei nº 8.112/90, de 11/12/1990”; b) Recurso extraordinário em cujas razões pede-se o afastamento da imposição temporal em respeito à garantia fundamental da irredutibilidade dos vencimentos. 6. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Na hipótese, o recurso não ultrapassou sua própria admissibilidade. 7. Agravo regimental desprovido.” (AI 798.725-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2012). 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Lei nº 10.483/02. VPNI. Absorção. Irredutibilidade de vencimentos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.041.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, dou provimento ao extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção monetária do valor devido, por todo o período; e nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF, referente às demais questões.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente